Tribunal: TJBA
Processo: 8168729-63.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8168729-63.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRUNO UEMBLEI MENESES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NOANIE CHRISTINE DA SILVA

APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. APRESENTAÇÃO DE TELAS SISTÊMICAS. PROVA QUE NÃO É CAPAZ DE COMPROVAR A OCORRÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A demanda envolve pleito de indenização por danos morais em decorrência de negativação indevida do nome do Apelante, referente a contrato não firmado com a Apelada.

2. Compulsando os autos, depreende-se que a empresa acionada não apresentou documentos capazes de comprovar a regularidade da inscrição do nome da consumidora nos órgãos de restrição ao crédito, deixando de apresentar o contrato devidamente assinado ou outros documentos idôneos a demonstração da efetiva contratação, limitando-se a apresentar telas sistêmicas de produção própria, as quais são incapazes de comprovar a existência da relação jurídica, tendo em vista que são produzidas unilateralmente.

3. A simples inscrição indevida basta para caracterizar o dano moral, existindo nexo causal entre a conduta do prestador de serviço e o dano, desnecessária a comprovação do prejuízo imaterial, por se tratar de dano
in re ipsa
, conforme jurisprudência do STJ.

4.

No que se refere ao valor da indenização, este deve corresponder ao tamanho da ofensa, não devendo servir como forma de enriquecimento sem causa, ao mesmo tempo em que deve significar uma punição para o agente
.
Diante disso, o valor da indenização deve ser arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante razoável em relação aos referidos parâmetros, de acordo inclusive com a natureza da ofensa.

5. O provimento do recurso enseja a reversão dos ônus da sucumbência, que devem ser totalmente arcados pela Ré, consistentes em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8168729-63.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BRUNO UEMBLEI MENESES DOS SANTOS
e como
BRB BANCO DE BRASILIA
S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22